Tribunal: TJBA
Processo: 8001308-19.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001308-19.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARICE FERREIRA SALOMAO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.002) APLICADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, aplicando o Tema 1002 do STF, reconheceu o direito da Defensoria Pública do Estado da Bahia ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em demandas ajuizadas contra entes públicos que a integram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, diante da aplicação do precedente firmado no Tema 1002 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já examinada. 4. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1002, segundo o qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional. 5. A LC 80/1994, a Constituição Federal (arts. 134 e 5º, LXXIV) e as ECs 74/2013 e 80/2014 asseguram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas, tornando irrelevante eventual norma estadual restritiva. 6. Não há distinção jurídica ou fática que afaste a aplicação do precedente vinculante, inexistindo vícios a serem sanados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. O Tema 1002 do STF aplica-se às Defensorias Públicas estaduais, assegurando-lhes honorários sucumbenciais inclusive contra o ente público ao qual pertençam. 2. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública é garantida pela Constituição Federal, sendo inconstitucional qualquer restrição normativa que inviabilize a percepção de honorários. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, limitando-se à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134; 208, III e VII; CPC, art. 1.022; LC 80/1994, art. 4º, XXI; ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014; Constituição Estadual da Bahia, art. 144. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023; STF, ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2012; STF, ADI 5.296-MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.05.2016; STF, ADPF 307-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8001308-19.2019.8.05.0271 embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. VIII/F